Tribunal: CARF
Processo: 10850.721162/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/10/2008
PAGAMENTOS EXTRA FOLHA. COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Ao provar que a empresa pagava remunerações a seu empregado, sem que tais valores fossem objeto de declaração ao Fisco e registro contábil, a Fiscalização cumpriu o seu mister de demonstrar a ocorrência dos fatos geradores correspondentes a esses pagamentos.

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721162/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.010 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/10/2008
PAGAMENTOS “EXTRA FOLHA”. COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA DE
FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Ao provar que a empresa pagava remunerações a seu empregado, sem que tais
valores fossem objeto de declaração ao Fisco e registro contábil, a Fiscalização
cumpriu o seu mister de demonstrar a ocorrência dos fatos geradores
correspondentes a esses pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 15-36.769 da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA (DRJ/SDR)
que julgou procedente os seguintes Autos de Infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721162/2012-70
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.010 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721162/2012-70

- Debcad 37.311.747-7, referente às Contribuições Previdenciárias destinadas à
Seguridade Social a cargo da empresa, cota patronal e GILRAT;
- Debcad 37.311.748-5, referente às Contribuições Previdenciárias destinadas à
Seguridade Social devidas pelo segurado empregado;
- Debcad 37.311.749-3, referente às Contribuições Previdenciárias destinadas a
terceiros -Salário Educação (FNDE), INCRA, SENAI, SEISI e SEBRAE.
Conforme o Relatório Fiscal de e-fls. 37 a 42, a ação fiscal foi desencadeada em
decorrência do recebimento do Ofício no10/2010 do Tribunal Regional do Trabalho da 15a
Região - Vara do Trabalho de Votuporanga, que encaminhou à Secretaria da Receita Federal do
Brasil cópia de inicial e outros documentos constantes de ação trabalhista movida por Nilceia
Baptista de Lima Pistilli, viúva de Edevando José Pistilli, que trabalhou como vendedor externo
para a empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda. A reclamação era de que a maior
parte da remuneração por ele recebida era constituída de valores pagos extra folha de pagamento,
sem reflexos nas parcelas legalmente devidas (e-fls. 113).
No curso da ação trabalhista, foi expedido mandado de busca e apreensão (e-fls.
48), no qual foram apreendidos cópias de HD’s (discos rígidos) dos computadores da empresa,
dentre os quais se encontrava planilha com os valores mensais correspondentes a comissões
pagas ao reclamante (e-fls. 49 a 58).
O compartilhamento do material apreendido com a Secretaria da Receita Federal
foi deferido por decisão judicial, com a concordância do Ministério Público Federal (e-fls. 59 a
62).
Diante das informações recebidas, a Fiscalização concluiu pela existência de
pagamentos de remuneração “por fora” da folha de pagamento, tendo sido apuradas as
Contribuições Previdenciárias resultantes da diferença entre os valores constantes em GFIP e
aqueles levantados em planilha no material apreendido, para o período compreendido entre
01/05/2007 a 31/10/2008.
Em sede de impugnação (e-fls130 a 143), o Contribuinte alegou, em síntese, que,
não pode prevalecer, para fins tributários, a caracterização do fato jurídico-tributário, mediante a
utilização de provas indiretas, que nada mais são do que meros indícios, ou seja, não pode a
fiscalização exigir as contribuições conforme contidas nos autos de infrações, uma vez que não
existe fato gerador para tal.
A Impugnação foi considerada improcedente, conforme o supracitado Acórdão no
15-36.769, de 18/09/2014, assim ementado (e-fls. 160 a 168):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/10/2008
Ementa:
ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO.
É autorizado o arbitramento quando a escrituração contábil não registra o movimento
real da remuneração dos segurados a serviço do sujeito passivo.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.010 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721162/2012-70

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Cientificado do Acórdão de Impugnação em 06/12/2014 (Termo de Ciência por
Decurso de Prazo de e-fls. 171), o Contribuinte interpôs, em 19/12/2014 (carimbo aposto à e-fls.
172), o Recurso Voluntário de e-fls. 172 a 181, em que repisa as alegações da impugnação, nos
seguintes termos, em síntese:
- todo lançamento tem por pressuposto a presunção de pagamentos por fora a
título de comissões, o que com a devida venha não ocorreu de fato no caso em exame, inexistindo
qualquer prova dos aludidos pagamentos;
- para que haja a lavratura do auto de infração, a autoridade fiscalizadora deve ter
a certeza, por meio das provas admitidas em direito, que o contribuinte tenha cometido alguma
infração à legislação tributária, o que não ocorreu no presente caso;
- no presente processo, a Auditoria Fiscal presumiu pela veracidade das supostas
planilhas contidas na reclamação trabalhista e que foram colhidas de computadores apreendidos
da Recorrente, as quais não traduzem a realidade dos fatos nem afirmam a existência dos
supostos pagamentos;
- a Recorrente desconhece a origem das planilhas contidas nos discos rígidos, as
quais certamente foram produzidas pelo próprio ex-funcionário, sem qualquer conhecimento ou
autorização da Recorrente para tanto;
- com base no princípio constitucional da estrita legalidade, aplicável ao
subsistema tributário por força do disposto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal de
1988, salvo os casos de presunção legal (luris et de jure), não se pode admitir a tributação com
base em presunções.
Ao final, o contribuinte requer seja reformada a decisão de primeira instância,
para que seja decretada a improcedência do auto de infração.]

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos, portanto
deve ser conhecido.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.010 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721162/2012-70

Trata-se de exigência de Contribuições Previdenciárias incidentes sobre
remuneração que a Fiscalização constatou que foi paga “extra folha” e, portanto, não declaradas
em GFIP.
A defesa da Recorrente se baseia na impossibilidade de lançamento por
presunção, alegando que a Fiscalização não provou a ocorrência dos fatos geradores.
Todavia, não é esse o caso do lançamento, em que a infração foi apurada com
base em elementos de prova obtidos dos próprios computadores da empresa, já que seus discos
rígidos foram objetos de cópias em face de mandado de busca e apreensão determinado no bojo
de ação trabalhista para esclarecimentos dos fatos relativos ao pleito que envolvia o segurado
Edevando José Pistilli.
Os dados obtidos, que incluíam planilhas com o pagamento das comissões “extra
folha” embasaram a elaboração de laudo pericial contábil e foram transferidos à Secretaria da
Receita Federal conforme decisão judicial.
E, como bem pontuado pela decisão de piso, o pagamento da comissão extra folha
foi reconhecido em sentença proferida na reclamatória trabalhista, com base em laudo pericial
contábil, nos seguintes termos (destaques próprios):
No tocante à discussão acerca da remuneração do de cujus, o r. laudo pericial contábil
carreado às fls. 448/465 do feito, por seus próprios fundamentos, concluiu que o mesmo
percebeu comissões “por fora” ao longo de todo o lapso contratual imprescrito, sempre
sem a devida integração dos valores recebidos a tal título nas bases de cálculo das
demais parcelas contratuais.
(...)
POSTO ISSO, atendido o princípio da suficiência da motivação, pronuncio prescrito o
direito de ação dos reclamantes em relação às verbas postuladas cujas épocas próprias
de pagamento ocorreram anteriormente à 07 de agosto de 2004, e, no mais, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA. a pagar/fazer em benefício de NILCÉIA
BATISTA DE LIMA PISTILLI, VITOR HENRIQUE DE LIMA PISTILLI e
GUILHERME HENRIQUE DE LIMA PISTILLI as seguintes verbas/obrigações, na
forma da fundamentação supra, integrante deste dispositivo:
a) Integração dos valores recebidos "por fora", durante todo o período contratual
imprescrito, em DSR's e feriados, e com estes em 13o salários, férias + 1/3 e FGTS
(8%);
(...)
Portanto, ao contrário do alegado pela Recorrente, a Fiscalização trouxe aos autos
a prova da ocorrência do fato gerador, que lhe cabia, a partir do acesso que teve a documentos
pertinentes ao pagamento de remuneração de segurado empregado que, embora não estivesse
descrito na contabilidade em sua totalidade, constitui, por sua natureza, salário de contribuição e
por conseguinte base de cálculo de Contribuições Previdenciárias.
Nesse contexto, a mera alegação da Recorrente de que não efetuou as operações
apontadas pela Fiscalização, desacompanhada de qualquer outro meio de prova, não é suficiente
para elidir a tributação.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.010 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721162/2012-70

Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Fl. 189
DF CARF MF
Original